Tribunal: TJSP
Processo: 1002017-21.2016.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

RECONHECIMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA EM FATURAS DE TELEFONIA. APRESENTAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL POR PARTE DA REPRESENTANTE COMERCIAL DA RÉ COM ASSINATURA DE EXECUTIVO DESLIGADO HÁ MESES DA AUTORA.

ALEGADA CONTRATAÇÃO DE LINHAS E SERVIÇOS

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

RECONHECIMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA EM FATURAS DE TELEFONIA. APRESENTAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL POR PARTE DA REPRESENTANTE COMERCIAL DA RÉ COM ASSINATURA DE EXECUTIVO DESLIGADO HÁ MESES DA AUTORA.

ALEGADA CONTRATAÇÃO DE LINHAS E SERVIÇOS CORRELATOS EM FRANCA DESSINTONIA COM AS NECESSIDADES DA AUTORA. RESISTÊNCIA EM PROCEDER À ADEQUAÇÃO DO CONTRATO EM SEDE EXTRAJUDICIAL.

DIFICULDADES PARA AFERIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. ÔNUS IMPUTÁVEL ÀS CORRÉS QUE DELE NÃO SE DESINCUMBIRAM.

CARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO POR VULNERABILIDADE TÉCNICA.

RESTITUIÇÃO EM DOBRO PERTINENTE PARA O CASO ANTE À EVIDÊNCIA DE ERRO INJUSTIFICÁVEL. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC NA INTERPRETAÇÃO DA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1413542/RS, REL. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRO HERMAN BENJAMIN, JULGADO EM 21/10/2020, DJE 30/03/2021).

NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL NA ESPÉCIE.

RECURSOS DESPROVIDOS.